Tribunal: TJDFT
Processo: 0729992-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729992-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: REGINA NEVES CAMBRAIA CORREA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A., contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos 0710596-66.2024.8.07.0009 (2a Vara Cível de Samambaia/DF). A matéria devolvida reside na regularidade (ou não) da rescisão do contrato de plano de saúde concretizada pela agravante, quando pendente tratamento médico por parte da beneficiária (agravada). Eis o teor da decisão ora revista: Defiro à parte autora a gratuidade de Justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada antecedente oferecido por REGINA NEVES CAMBRAIA CORREA contra AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, com pedido de concessão de tutela provisória para que a Requerida restabeleça o plano de saúde anteriormente gozado. Alega a autora que é beneficiária de plano de saúde coletivo fornecido pela parte Ré, mas foi notificada acerca da rescisão unilateral e imotivada promovida pela requerida. Contudo, afirma que está em pleno tratamento de espondilite anquilosante, sendo que o tratamento não pode ser interrompido. DECIDO. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência antecipada e requerida em caráter incidental, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Quanto à probabilidade do direito, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes, pois comprovadas a relação jurídica entre as partes em ID n. 20223040 e a existência de quadro clínico que exige continuidade do tratamento em razão da gravidade em ID n. 159046516. O STJ, em sede de recurso repetitivo, proibiu a descontinuidade do tratamento nesta hipótese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. STJ. 2a Seção. REsp 1846123-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1082) Grifei. O perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, o requisito está presente, considerando que há possibilidade de interrupção de tratamento imprescindível à continuidade da integridade física da autora. Contudo, em relação às outras doenças (epilepsia, hérnia, alopecia e síndromes do túnel carpal e do pânico), não houve indicação de que a interrupção pode acarretar risco de óbito ou lesão, de forma que, em sede de cognição não exauriente, deve ser garantido o tratamento já iniciado para fibromialgia. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir às partes ao status quo ante, caso proferida uma sentença de improcedência do pedido. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e determino à requerida que restabeleça o plano de saúde da autora, no prazo de 5 dias, até a efetiva alta, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais), devendo a autora arcar integralmente com a contraprestação devida. Determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o aditamento da petição inicial, sob pena de incidência do parágrafo 2o do artigo 303 do NCPC. Sem prejuízo, deverá juntar a notificação enviada pelo plano de saúde para informar sobre a rescisão imotivada. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO e intimação para cumprimento no(s) endereço(s), com urgência em regime de plantão. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “é vedado ao magistrado, decidir mérito sem que tenha dado a AMBAS AS PARTES, a oportunidade de se manifestarem”; (b) “o contrato da agravada foi intermediado pela Qualicorp, ocorre que recentemente houve a rescisão contratual entre a AMIL e a Qualicorp, de modo que conforme contrato formalizado entre as mencionadas empresas, as partes possuem a prerrogativa de rescisão contratual mediante aviso prévio, aviso este que foi respeitado, diante da notificação realizada a parte agravada”; (c) “não existe mais obrigação de que a agravante mantenha os planos e custeie os tratamentos”; (d) “informou a agravada que a prestação de serviços seria realizada observando o período de aviso prévio contratual, encerrando a vigência em 31.05.2024, sendo certo que a partir do dia 1o de junho de 2024 o contrato então seria rescindido de pleno direito para não mais produzir efeito entre as partes”; (e) “não há como a Cia. arcar com custos do tratamento de um contrato que se encontra encerrado”; (f) “é claro que nenhuma multa deve ser arbitrada ao presente caso, entretanto, caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, cabe demonstrar desde já a necessidade da minoração do valor diário da multa ou sua limitação em um valor razoável, uma vez que, que a multa não tem caráter indenizatório, não podendo premiar as partes através de uma condenação absurda e extremamente elevada para o caso em tela, sem qualquer parâmetro que justifique o valor fixado”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a obrigação de restabelecimento do pano de saúde da autora, bem como fixação da multa cominatória em caso de descumprimento da medida, “ou caso assim não se entende, que seja deferida ao menos a sua redução”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Preliminarmente, tem-se por insubsistente a alegação de violação ao princípio da não surpresa, dado que a decisão ora revista teria sido proferida em sede de tutela de urgência (inaudita altera parte). Em relação ao mérito, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por parte da operadora. Inquestionável que as operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, desde que garanta a continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento (Lei 9.656/98, art. 8o, § 3o, alínea “b”). No ponto, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1082), “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Conquanto se afigure legítima a previsão de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, a aparente ausência de garantia à beneficiária para continuidade de tratamento, a fim de preservar sua incolumidade física, a torna ilegítima. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, constata-se que a agravada, diagnosticada com “espondilite anquilosante”, realiza tratamento contínuo em razão de uso de medicação de “forma endovenosa” e de acompanhamento regular com reumatologista (relatórios médicos – ids 202230406, 202230417 e 202230419). Além disso, a autora, ora agravada, informa, na petição inicial, que: “em 02/05/2024 foi surpreendida pela requerida com uma ligação (protocolo 417289.2024.04.30.932338) da operadora ALL CARE do plano de saúde da Amil, comunicando que o plano seria cancelado no dia 31/05/2024, conforme posteriormente documentado por e-mail (Doc. 09)”, circunstância que violaria o prazo normativo de sessenta dias (Resolução ANS no 509/2022, Anexo I). Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque as alegações da parte agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça, dado que a interrupção do tratamento da agravada poderia gerar risco à sua saúde. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido o pacífico entendimento das Turmas Cíveis do TJDFT (mutatis mutandis): CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA 509 DA ANS. AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO. RESOLUÇÃO N° 19/1999 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DISPONIBILIZAÇÃO SEM PERÍODO DE CARÊNCIA. LEI No 9.659/1998. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESRESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no caso de Plano Coletivo Empresarial, a operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão no instrumento firmado e que valha para todos os associados, devendo a notificação de rescisão ser feita com 60 (sessenta) dias de antecedência e somente podendo ocorrer a rescisão imotivada após a vigência do período de 12 (doze) meses. 2.1. No caso concreto, a operadora do plano de saúde não demonstrou o envio de notificação prévia ao beneficiário. 3. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) orienta que, em casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência. 3.1. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea "b"). 4. Demonstrado que o autor está em tratamento de anemia falciforme, tendo o plano de saúde sido cancelado de forma irregular, dada a inexistência de prévia notificação e a não disponibilização de novo plano, torna-se inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1873800, 07125411820248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. MENOR AUTISTA EM TRATAMENTO. ORDEM DE MANUTENÇÃO DO PLANO. TEMA 1.082 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, restou comprovado que o agravado realiza tratamento de Transtorno do Espectro Autista, período em que, induvidosamente, necessita de acompanhamento médico contínuo, para preservação de sua incolumidade física. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema Repetitivo 1.082, a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Assim, a interrupção imediata do serviço de assistência à saúde causa dano potencialmente irreversível ao consumidor, observado o seu quadro clínico. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1873098, 07093401820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024.) CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. PREJUÍZO AO TRATAMENTO MÉDICO. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. PAGAMENTO INTEGRAL DAS MENSALIDADES. LEI 9.656/98. TEMA 1.082/STJ. 1.Consoante entendimento jurisprudencial fixado no Tema 1.082, do Superior Tribunal de Justiça: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 2. Deve ser garantido o direito de manutenção da condição de beneficiária do plano de saúde em vigor, nas mesmas condições da cobertura assistencial, ao segurado com doença grave e que esteja em tratamento, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades. 3. A exegese encontra respaldo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como nos primados da boa-fé objetiva, segurança jurídica e função social do contrato, os quais permitem concluir que, mesmo quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não podem resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1866240, 07107233120248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024) De outro giro, inquestionável que o juiz poderá determinar a imposição de multa, independentemente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, art. 536, §1o). Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (Código de Processo Civil, art. 537). Ainda, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcial a obrigação, até mesmo supervenientemente (Código de Processo Civil, art. 537, §1o). Isso porque essa modalidade de multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. Até por isso, pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. No caso que ora se apresenta, constata-se que o e. Juízo originário teria estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias para a ré restabelecer o plano de saúde da autora “até a efetiva alta, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais), devendo a autora arcar integralmente com a contraprestação devida”. Nesse quadro, nutro a concepção jurídica de que o valor total da multa cominatória, limitada a R$ 20.000,00, se revela aparentemente proporcional à própria obrigação de fazer caso descumprida, ou seja, não se constata o alegado enriquecimento sem causa da parte agravada, até porque eventual redução das “astreintes" nesta fase processual poderia resultar em incentivo ao descumprimento da determinação judicial. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator